Tribunal: TJES
Processo: 5000303-15.2020.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000303-15.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELSO CARVALHO DE ARAUJO
RECORRIDO: C&A MODAS LTDA. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000303-15.2020.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CELSO CARVALHO DE ARAÚJO

RECORRIDOS: C&A MODAS LTDA E BANCO BRADESCARD S.A

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CELSO CARVALHO DE ARAUJO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por C&A MODAS LTDA. e BANCO BRADESCARD S.A., reconhecendo o excesso de execução e fixando o valor da multa por descumprimento de obrigação de fazer em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem incidência de correção monetária e juros legais.

O Recorrente, em suas razões recursais (ID 11061077), pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que a decisão de primeiro grau não observou os cálculos realizados pela contadoria do juízo (ID 11061062), que confirmou o valor atualizado da multa pelo descumprimento na ordem de R$ 10.413,57 (dez mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta e sete centavos). Subsidiariamente, requer a incidência de correção monetária sobre as astreintes, desde o arbitramento.

Em síntese, o processo tem sua origem em uma ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais, na qual o autor, ora recorrente, alegou desconhecer um débito no valor de R$ 5.556,87 (cinco mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos) referente a um cartão de crédito com final 4000, emitido pelas requeridas. Em sede de tutela de urgência, o juízo de primeiro grau determinou que as requeridas se abstivessem de inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A sentença de mérito (ID 11061072) julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito e tornando definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Transitada em julgado a sentença, o autor iniciou o cumprimento de sentença, requerendo o pagamento da multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer.

As requeridas, por sua vez, apresentaram embargos à execução (IDs 11061055 e 11061048), alegando excesso de execução e o cumprimento da obrigação de fazer. O juízo de primeiro grau, então, prolatou a decisão ora recorrida, fixando o valor da multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem incidência de correção monetária e juros legais.

A questão central a ser dirimida no presente recurso consiste em verificar se a sentença de primeiro grau merece reforma, no que tange à fixação do valor da multa por descumprimento de obrigação de fazer, bem como à incidência de correção monetária e juros legais sobre as astreintes.

Inicialmente, cumpre destacar que a multa por descumprimento de obrigação de fazer, também conhecida como astreintes, tem como objetivo compelir o devedor a cumprir a obrigação imposta, sob pena de pagamento de um valor diário, fixado pelo juiz.

No caso dos autos, a obrigação de fazer consistia em abster-se de inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, ou, caso já o tivessem feito, que procedessem ao cancelamento, a partir da ciência da decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Destarte, no que tange ao valor da multa, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e proporcional, considerando a natureza da obrigação descumprida e a capacidade econômica das requeridas.

Por fim, no que se refere à incidência de correção monetária e juros legais sobre as astreintes, entendo que a sentença de primeiro grau não merece reforma.

Nesse cenário e após a análise das
questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que a sentença
impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida
pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei
9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao
pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor
da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995. Todavia, suspendo a
exigibilidade do crédito em razão da concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita concedida nessa instância, nos termos do art. 55 da Lei n.
9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)